Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710583-11.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMITA BATISTA VIEIRA VAZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 66727110, a Apelante requer a anulação do julgamento realizado em 27/11/2024. Alega que foi deferido o pedido de sustentação oral formulado por seu patrono (ID 66168577), porém, embora o causídico estivesse na sala virtual aguardando ser chamado desde o início da sessão, o processo foi julgado em bloco, negando provimento ao recurso. O senhor Diretor de Secretaria certificou no ID 66755059 que "por ocasião do chamamento do processo a Secretaria não tinha visualização da presença do Dr. Francisco de Assis Lima Filho, OAB/DF 25521, na Sala de Sessões Virtual, motivo pelo qual o processo foi chamado sem a participação do referido causídico. Certifico, ainda, que o sistema TEAMS apresentou instabilidade durante a 23a Sessão ordinária, fato que impossibilita atestarmos de forma categórica sobre a presença ou não do citado advogado na Sala de Sessões Virtual por ocasião do chamamento do processo”. Diante do ocorrido, determino que a presente questão de ordem seja levada à apreciação do colegiado. Na hipótese de acolhimento e estando em condições de julgamento, o recurso já poderá ser julgado na mesma sessão. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator